Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-84.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-84.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATIVAL CLARINDO

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO (AUTO DE INFRAÇÃO/AGERBA). TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO. HONORÁRIOS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que anulou Auto de Infração nº 100700 lavrado por suposto transporte intermunicipal irregular de passageiros (Lei Estadual nº 11.378/2009), afastando dano moral e fixando honorários por equidade.

2. Fato relevante. Fiscalização em 13.11.2024 na BA-001 (Ilhéus). Veículo particular conduzido por terceiro. Auto sem descrição de passageiros, itinerário, tarifa ou valores.

3. Decisão recorrida. Procedência parcial: anulação do auto; sucumbência fixada em R$ 2.000,00; sem reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o auto descreveu, com elementos mínimos, conduta típica do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; e (ii) saber se os honorários fixados por equidade merecem redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Serviço público de transporte intermunicipal é delegável e sujeito à regulação e fiscalização (CF/1988, art. 175; Leis Estaduais nº 6.654/1994 e nº 11.378/2009; Decreto nº 11.832/2009).

4. O art. 40 da Lei nº 11.378/2009 pressupõe prestação de “linhas” com itinerário, horários e tarifa. O auto não individualizou passageiros, não indicou cobrança, rota pré-definida ou aliciamento. Falta motivo determinante. Nulidade reconhecida.

5. Precedentes do TJBA exigem prova da clandestinidade e vedam sanções sem descrição concreta dos fatos; além disso, não se admite apreensão/condicionamento da liberação ao pagamento de multa (Súmula 510/STJ; STF, Tema 546 — RE 661.702/DF).

6. Honorários. Cabível apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Quantum fixado é proporcional. Majoração recursal ao patamar de R$ 2.500,00 (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000217-84.2025.8.05.0269, em que é apelante, a
AGERBA – Agência Estadual de Regulação de Serviços públicos de energia, Transportes e Comunicações da Bahia
, e apelado,
NATIVAL CLARINDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do Relator.